Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GLOSAS. INSURGÊNCIA. REVERSÃO. VALOR DEVIDO. CONSECTÁRIOS MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. EXCESSO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, acolhendo os embargos à monitória, reconheceu o excesso de cobrança.

2. De acordo com a legislação civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

3. Estabelecendo o contrato firmado entre as partes que a multa por atraso e os demais consectários relacionados à mora somente terão lugar após o decurso de prazo específico (in casu, trinta dias da apresentação do recurso de glosa), ficará a incidência dos encargos adstrita às balizas convencionadas.

4. Não tendo o requerente observado, em seus cálculos, o termo inicial acordado para a incidência dos juros e da correção monetária, resta configurado o excesso de cobrança.

5. Deixando a parte contratada de concorrer para o atraso no pagamento das glosas revertidas, admissível a cobrança da correspondente multa contratual.

6. A correção monetária e os juros de mora, enquanto decorrência lógica da condenação, devem incidir a partir da data de ajuizamento da demanda. Avalia-se, para tanto, a prévia contabilização dos encargos entre o inadimplemento e a propositura do feito. Evita-se, outrossim, hiato sem atualização caso tomado como marco o ato citatório.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.